Tribunal: CARF
Processo: 10580.729576/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA N° 1 DO CARF.
Restando a matéria relativa as verbas objeto do processo administrativo submetida à apreciação do Poder Judiciário, não há que se conhece-la, por imperativo da Súmula CARF n° 1.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais
SÚMULA CARF No 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-se a imputação de responsabilidade solidária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729576/2014-36
ACÓRDÃO
2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTO EXPRESS LOGISTICA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA N° 1 DO CARF.
Restando a matéria relativa as verbas objeto do processo administrativo
submetida à apreciação do Poder Judiciário, não há que se conhece-la, por
imperativo da Súmula CARF n° 1.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de
valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja
pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais
SÚMULA CARF No 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN.
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA
IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a
demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
2
responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-
se a imputação de responsabilidade solidária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por conhecer
parcialmente do recurso voluntário da contribuinte, não conhecendo dos argumentos que visam
discutir a responsabilidade solidária da empresa TPC Operadora Logístico Ltda e as verbas objeto
da compensação em discussão no processo judicial; e na parte conhecida, negar-lhe provimento;
b) por dar provimento parcial aos recursos voluntários dos coobrigados Sergio Fraga Farias, Luis
Eduardo Albuquerque Chamadoiro e Leonado Pedreira Lapa de Barros, exclusivamente para
afastar a imputação da responsabilidade solidária atribuída a referidos sócios.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de processo no nome da contribuinte em epígrafe, doravante mencionada
simplesmente como contribuinte ou Pronto Express, por meio do qual foi formalizado crédito
tributário, lançado nos seguintes Autos de Infração:
a) Auto de Infração de Obrigação Principal no 51.067.594-8, no qual foi lançada
glosa de compensação indevida de contribuições, informadas em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP:
b) Auto de Infração no 51.067.595-6, com multa isolada de 150%
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
3
Cientificado, o sujeito passivo apresentou impugnação nas folhas 615/674.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2011 INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a Lei no 6.830/80, art. 38, parágrafo único, a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EFETUADA
EM
DESACORDO COM DECISÃO JUDICIAL.
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Constitui falsidade o contribuinte declarar compensação de valores pagos
relativos a verbas julgadas pelo Poder Judiciário como base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Da mesma forma, constitui falsidade a declaração
de compensação antes do trânsito em julgado da sentença se é nesse sentido a
decisão judicial.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, este está sujeito à multa isolada
aplicada no percentual de 75%, duplicado, incidente sobre o valor total do débito
indevidamente compensado.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INFRAÇÃO À LEI. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS
SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Se houve desobediência ao art. 170-A do Código Tributário Nacional mesmo
havendo decisão judicial acatando a obrigatoriedade de aplicação desse
dispositivo, há infração à lei, devendo ser aplicado o art. 135, III, do mesmo
código, pelo qual os sócios administradores são responsáveis solidários pelo valor
compensado indevidamente.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MANIFESTAÇÃO DA DRJ.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento não tem competência
para se manifestar sobre o mérito da Representação Fiscal para Fins Penais
emitida pela autoridade lançadora ou mesmo sobre o seu trâmite.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE SESSÃO DE
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal não cabe a intimação dos atos
processuais por correspondência endereçada aos advogados. Somente quando a
escolha do órgão preparador for a intimação pessoal e estando o advogado
munido do instrumento de mandato, há a possibilidade da intimação perante ele.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
4
A escolha recaindo nas formas previstas no art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972,
o envio dar-se-á para o domicílio tributário do sujeito passivo.
Não há previsão no Decreto no 70.235/1972 para a intimação do advogado do
contribuinte sobre a sessão de julgamento, tampouco para sustentação oral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a empresa apresentou o recurso voluntário de folhas 916/956, com as
seguintes alegações:
- A não incidência de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de
férias, salário-maternidade e outras verbas, bem como a multa confiscatória são objeto de
avaliação pelo Poder Judiciário nos ritos estabelecidos pelos arts. 543-B (Repercussão Geral) e
543-C (Recursos Repetitivos) do Código de Processo Civil – CPC (RE 565160, RE 576967, REsp
1.230.957 e Resp 1.358.281). Conforme o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF e a Lei no 10.533/2002, as decisões judiciais devem ser reproduzidas nas
decisões do CARF e os lançamentos já efetuados devem ser revisados e retificados. Assim, no caso,
após manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, o Auto de Infração deve
ser retificado para refletir a decisão no REsp 1.230.957, pela não incidência de contribuição
previdenciária sobre o valor pago nos quinze primeiros dias de afastamento dos funcionários
doentes ou acidentados, sobre o terço constitucional de férias e sobre o aviso prévio indenizado.
- A aplicação do art. 170-A do CTN no mandado de segurança é uma atecnia. A
compensação foi efetuada de acordo com a legislação pertinente (Instrução Normativa 900, art.
44, e Lei n 8.383, art. 66). Cabe ao Fisco, pois, homologar ou não a compensação realizada. “A
aplicação do art. 170-A do CTN poderia ser suscitado apenas para não admitir a utilização do
crédito apurado decorrente de pagamento indevido, fato este já declarado nas ações judiciais. Ou
seja, no presente caso, a compensação jamais poderia ter sido enquadrada como ‘Compensação
Indevida’”. O limite do art. 170-A não pode ser utilizado para considerar a declaração falsa, mas
apenas para análise da homologação ou não da compensação. Os Autos de Infração são nulos,
portanto, por erro no enquadramento legal.
- tendo em vista a declaração da “revel” no acordão da impugnação em referência
à empresa TPC Operador Logístico Ltda., a quem foi imputada responsabilidade solidária, que
apesar de regularmente intimada, não apresentou impugnação, afirma que os efeitos da revelia
não podem ser aplicados ao presente caso, haja vista a existência de defesa apresentada por um
dos sujeitos passivos, que suspende a exigibilidade, conforme determina a Portaria no 2284/2010
da RFB, Art. 7o.
- Que é indevida a exigência da contribuição previdenciária sobre os valores objeto
do mandado de segurança apresentado: 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, salário
maternidade, férias e 1/3 de férias e aviso prévio indenizado e reflexo no 13o salário.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
5
- Que não houve falsidade de declaração, portanto a única multa que poderia
ensejar, no atual contexto, seria a moratória pelo não pagamento do tributo tempestivamente, já
devidamente impugnada.
- A anulação do auto de infração, em especial a parte que trata da multa isolada,
porquanto preteriu o direito de defesa da recorrente, posto que não houve dolo.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O contribuinte requer que as decisões judiciais sejam reproduzidas nas decisões do
CARF e os lançamentos já efetuados sejam revisados e retificados. Cita a manifestação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para que o Auto de Infração seja retificado para
refletir a decisão no REsp 1.230.957.
Quanto a esta questão, reproduzo aqui, por concordância, a decisão de piso, abaixo:
Da Aplicação das Decisões Judiciais e do CARF
De início cabe destacar que no Direito Pátrio a tributação é pautada pelo princípio
constitucional da estrita legalidade e a atividade de lançamento é plenamente
vinculada, não restando margem alguma de discricionariedade à autoridade fiscal,
que tem o dever de cobrar o tributo que apurar, sob pena de responsabilidade
funcional (Código Tributário Nacional – CTN, art. 3o e art. 142, parágrafo único).
Da mesma forma, a autoridade julgadora está limitada ao disposto nas normas,
não podendo dispensar obrigação prevista na legislação tributária.
De outro lado, cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei, seja no controle difuso, exercido pelos juízes e
tribunais frente a um caso concreto, seja no controle concentrado, exercido pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário em
matéria constitucional. Ademais, a Medida Provisória no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, modificou a redação do art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
restando vedado aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo
fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo as exceções previstas
no seu parágrafo único.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
6
Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela impugnante,
inclusive aquela de que a multa é confiscatória, não podem ser acatadas por este
colegiado, exceto quando albergadas por decisões judiciais aplicáveis ao caso.
Da glosa das compensações efetuadas
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos à homologação, onde o
contribuinte calcula mensalmente as contribuições previdenciárias devidas, declara-as em GFIP e
promove a “extinção” do crédito tributário, nos termos do art. 150 do CTN. Ao transmitir a GFIP, o
contribuinte apura e demonstra o montante de contribuições previdenciárias devidas,
considerando os vários fatos geradores ocorridos no correspondente período. Entretanto, sendo
também detentor de crédito, pode simultaneamente declará-lo na GFIP (ou seja, pode realizar a
compensação), do que resulta evidentemente na redução do montante declarado como devido e,
consequentemente, a ser recolhido.
Com efeito, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei n°
10.637/02, ao instituir a declaração de compensação, expressamente previu que na hipótese de
crédito decorrente de decisão judicial a mesma só poderia ser prestada após o trânsito em julgado
da referida decisão.
No presente caso, a glosa ocorreu em razão da inexistência de direito creditório
indicado pelo contribuinte para justificar essas compensações no período.
De acordo com o Relatório Fiscal e Acórdão da Impugnação, há ação judicial que diz
respeito à matéria questionada (os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento
dos empregados doentes ou acidentados antes da obtenção do auxílio-doença ou auxílio acidente,
bem como a título de salário-maternidade, férias e adicional de férias (terço constitucional)),
conforme trecho do Acórdão da Impugnação, abaixo, grifo nosso:
Da Decisão Judicial
A empresa interpôs mandado de segurança individual junto ao Poder Judiciário,
Seção Judiciária da Bahia (processo 2009.33.00.13968-9, número novo 0013963-
89.2009.4.01.3300), objetivando não ser compelida ao recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento dos empregados doentes ou acidentados antes
da obtenção do auxílio-doença ou auxílio acidente, bem como a título de
salário-maternidade, férias e adicional de férias (terço constitucional). Pleiteou
também a compensação dos valores pagos a esse título nos últimos 10 (dez) anos,
com a devida correção, incidência de juros moratórios e sem as limitações
impostas pelo art.170-A do Código Tributário Nacional e arts. 3o e 4o da Lei
Complementar no 118/2005 ou do art. 89, § 3o, da Lei no 8.212/1991. A liminar
pleiteada foi indeferida.
A decisão de primeira instância, prolatada em 26/01/2010, foi por julgar
procedente em parte o pedido da impetrante, para declarar a não incidência da
contribuição previdenciária apenas sobre o terço constitucional de férias e sobre a
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
7
remuneração devida aos empregados nos quinze primeiros dias que antecedem o
auxílio-doença ou auxílio-acidente. Foi também declarado o direito da parte
impetrante de compensar os valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária sobre essas verbas, mas somente após o trânsito em julgado e com
a observância da prescrição quinquenal, sem prejuízo de a autoridade tributária
proceder à fiscalização e controle da compensação realizada.
No julgamento da apelação da Fazenda Nacional, da remessa oficial e do recurso
adesivo da impetrante, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu em
sessão de 12/08/2011 por:
I) dar parcial provimento ao recurso adesivo para afastar a limitação do art. 89, 3o,
da Lei no 8.212/1991 e Lei no 9.129/1995 e determinar a prescrição decenal
apenas para os créditos anteriores à vigência da Lei Complementar no 118/2005
homologados tacitamente pela Secretaria da Receita Federal;
II) deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial para
limitar a compensação a contribuições da mesma espécie e determinar a
observância das regras administrativas do procedimento de compensação
previstas na Instrução Normativa 900/2008.
Vale salientar que a Instrução Normativa RFB no 900/2008 ao qual o acórdão
judicial se refere, utilizou no seu preâmbulo como fundamento o art. 170-A do
Código Tributário Nacional e no seu art. 70 dispunha expressamente ser vedada a
compensação de crédito objeto de discussão judicial antes do trânsito em julgado
da decisão que reconhecesse o direito creditório. Essa limitação foi imposta, pois,
pela decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tanto que no
fundamento do seu voto o relator disse expressamente que “...
correta a sentença que aplicou a regra do art. 170-A do CTN, não merecendo
provimento o recurso adesivo da parte impetrante neste ponto”.
Pelo exposto, também não procede o argumento de que os arts. 170 e 170-A do
Código Tributário Nacional não se aplicam à compensação realizada pelo próprio
contribuinte. Tais dispositivos serviram de fundamento para as decisões judiciais e
para a Instrução Normativa à qual a impugnante alega ter obedecido.
Resta evidente, pois, que a contribuinte efetuou a compensação em desacordo
com a decisão judicial, não só porque compensou valores os quais o Poder
Judiciário já tinha decidido serem base de cálculo das contribuições
previdenciária (salário-maternidade e férias), mas também porque compensou
antecipadamente os montantes os quais teria direito de se compensar somente
após o trânsito em julgado.
Por outro lado, havendo já determinação judicial no sentido de somente poder
ser efetivada a compensação após o trânsito em julgado da sentença, não se pode
aqui discutir se a aplicação do art. 170-A do Código Tributário Nacional ao
mandado de segurança é uma atecnia.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
8
Ora, a pretensão do sujeito passivo de compensar imediatamente o pretendido
crédito na via administrativa, e permanecer litigando na via judicial, caracteriza a inequívoca
concomitância entre contencioso administrativo e judicial, possuindo ambos os litígios o mesmo
objeto. Portanto, como a discussão judicial envolve exatamente o mesmo objeto do presente
processo administrativo, a matéria não será apreciada neste recurso.
Da Multa Isolada
Quanto à multa isolada de 150% sobre os valores compensados com a utilização de
créditos judiciais sem o trânsito em julgado, verifica-se que as decisões judiciais proferidas no
processo judicial no qual a recorrente é parte, não afastaram o art. 170-A do CTN, posto que na
própria ação judicial há determinação de que somente pode ser efetivada a compensação após o
trânsito em julgado da sentença. Logo, as compensações efetuadas violam o art. 170-A do CTN.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido se mostra correto quando afirma que “Uma vez
que ficou comprovado que a atitude da contribuinte não se coaduna com a decisão judicial, resta
evidenciada a falsidade na declaração, sendo correta a aplicação da multa isolada prevista no art.
89, §10, da Lei no 8.212/1991”.
Além de que foi emitida sumula pelo CARF, em 26/09/2024, sobre a questão, da
seguinte forma:
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Vê-se, portanto, que não houve nenhum ataque ao direito de defesa da
contribuinte, uma vez que os fatos que ensejaram a aplicação da multa isolada foram
perfeitamente delineados pela autoridade fiscal.
Da Responsabilidade Solidária do GRUPO TPC PARTICIPAÇÕES S/A
A empresa acima foi considerada solidária nos termos do TSPS de folhas 553/556,
do qual se extrai a introdução:
O GRUPO TPC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 17.290.620/0001-0 representada por
seus diretores: Leonardo Pedreira Lapa De Barros, Sérgio Fraga Farias, Luis
Eduardo Albuquerque Chamadoiro sócio da Empresa: A PRONTO EXPRESS
LOGISTICA LTDA foi considerado solidário juntamente a A PRONTO EXPRESS
LOGISTICA LTDA nos débitos lavrados: AIOP DEBCAD: 51.067.594-8 e AIOP
DEBCAD: 51.067.595-6 que compõem o processo: COMPROT 10.580-
729.576/2014-36.
O GRUPO TPC PARTICIPAÇÕES S/A, não apresentou impugnação e foi considerado
revel. No entanto, a recorrente PRONTO EXPRESS LOGISTICA, requer a exclusão da
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
9
responsabilidade, tendo em vista a existência de defesa apresentada por ela, que suspende a
exigibilidade, conforme determina a Portaria no 2284/2010 da RFB, Art. 7o.
Sobre as alegações acima, constantes do Recurso Voluntário, relativo à responsável
solidária é importante observar que tal responsável não apresentou impugnação em relação à
matéria. Nesse ponto, nos termos da súmula CARF no 172, o recurso não pode ser conhecido.
Confira-se:
Súmula no 172 - A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros
pelo crédito tributário lançado
RESPONSABILIDADE POR ATOS PRATICADOS PELOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
Com relação aos sócios-administradores, representantes de pessoas jurídicas, foi
imputada responsabilidade em razão de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, no que dispõe o artigo 135, inciso III, do CTN, nos TSPS de Folhas 557/561 – Sergio Fraga Farias,
folhas 562/565 – Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro e folhas 566/570 Leonardo Pedreira Lapa
de Barros.
Quanto à responsabilidade solidária, a decisão da DRJ foi pelo reconhecimento da
responsabilidade dos administradores, conforme acórdão da impugnação, abaixo:
Conforme já dito, ao contrário do alegado, houve falsidade na declaração, uma
vez que foi compensada rubrica cuja decisão judicial foi pela incidência da
contribuição previdenciária e, quanto à parte não passível da incidência dessa
contribuição, a decisão judicial foi pela compensação apenas após o trânsito em
julgado. Vale salientar que tal situação foi descrita pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, correta a imputação de responsabilidade solidária aos sócios
administradores da empresa autuada, uma vez que houve contrariedade ao art.
170-A do Código Tributário Nacional, dispositivo legal o qual deveria ter sido
aplicado conforme decisão do Poder Judiciário ao qual a própria contribuinte
recorreu. Assim, correta a Autoridade Fiscal ao fundamentar a responsabilização
dos administradores no 135, III, do Código Tributário Nacional.
No entanto, discorda-se por entender que a imputação da responsabilidade
solidária aos administradores exige a demonstração a individualização das condutas com relação
aos fatos geradores dos quais se origina o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se
imputa.
Foi atribuída responsabilidade solidária a Sergio Fraga Farias, Luis Eduardo
Albuquerque Chamadoiro e Leonado Pedreira Lapa de Barros, administradores da autuada, com
fundamento no artigo 135, III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
10
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Os recorrentes pleiteiam o afastamento da solidariedade, alegando que somente
poderiam ser responsabilizados com demonstração de que praticaram atos com excesso de
poderes ou infrações à lei, contrato social ou estatutos.
De início, há que se verificar se houve individualização das condutas dos
recorrentes.
Nesse sentido, embora as pessoas elencadas pela fiscalização possuam poderes de
direção, não é esta condição, por si só, suficiente à conclusão de que todas as condutas imputadas
à pessoa jurídica decorram da determinação de tais pessoas físicas. A imputação de
responsabilidade solidária com fundamento no artigo 135, III do CTN exige a demonstração de
atos específicos praticados pelos administradores que, de fato, abusem do seu poder de direção e
controle.
A solidariedade nesse caso, decorre de atos que ultrapassam a gestão ordinária e
que assim, dão causa não somente ao lançamento tributário, mas também à imposição de
responsabilidade a essas pessoas físicas. Para tanto, é preciso que sejam apontados e
individualizados os atos praticados, os quais irão sustentar a solidariedade atribuída. Tal
individualização assume especial importância quando, como no caso concreto, a solidariedade é
imputada a diversos administradores, pois nessa situação apenas a individualização das condutas
permitiria identificar os atos praticados por cada um desses administradores.
Quanto a isso, a fiscalização não cumpriu com o ônus que lhe competia, conforme
se verifica no Relatório Fiscal, no item referente ao administrador Sergio Fraga Farias, que é
replicado aos demais, em que discorre sobre responsabilidade solidária:
Conforme já dito, ao contrário do alegado, houve falsidade na declaração, uma
vez que foi compensada rubrica cuja decisão judicial foi pela incidência da
contribuição previdenciária e, quanto à parte não passível da incidência dessa
contribuição, a decisão judicial foi pela compensação apenas após o trânsito em
julgado. Vale salientar que tal situação foi descrita pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, correta a imputação de responsabilidade solidária aos sócios
administradores da empresa autuada, uma vez que houve contrariedade ao art.
170-A do Código Tributário Nacional, dispositivo legal o qual deveria ter sido
aplicado conforme decisão do Poder Judiciário ao qual a própria contribuinte
recorreu. Assim, correta a Autoridade Fiscal ao fundamentar a responsabilização
dos administradores no 135, III, do Código Tributário Nacional.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e no curso
da ação fiscal iniciada em 10/03/2014, após análise do Contrato Social da PRONTO
EXPRESS LOGISTICA LTDA, a fiscalização responsabilizou pessoalmente os
administradores da empresa pelos créditos previdenciários lançados: AIOP—
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
11
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA - DEBCAD: : 51.067.594-8 e AIOP — MULTA
ISOLADA - DEBCAD: 51.067. 595-6, que compõem o processo: 10.580-
729.576/2014-36 com base no art. 135 do CTN - Código Tributário Nacional,
transcrito a seguir:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – (...)
II - (...)
III – (...) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Destaca-se que os Autos de Infração supracitados foram lavrados em decorrência
de a Empresa realizar compensação indevidamente.
A Empresa impetrou mandado de segurança coletivo requerendo a concessão de
liminar suspendendo o pagamento de contribuição previdenciária sobre as
seguintes rubricas: férias, adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias,
salário maternidade e dos 15 (quinze)
primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, alegando
não existir prestação de serviço nestas circunstâncias, não tendo tais rubricas
natureza jurídica de salário.
Além do pedido de suspensão do pagamento, a Empresa requereu o direito de
realizar compensação dos valores recolhidos relativos a tais rubricas nos últimos
dez anos, corrigidos monetariamente.
Em Decisão Judicial proferida pelo Juiz Federal substituto da 100 Vara, Ailton
Schramm de Rocha, em 26 de janeiro de 2010, foi julgado como improcedente o
pedido de não incidência e compensação em relação às rubricas: férias, salário
maternidade, julgando procedente o direito de compensação das rubricas:
adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias, e dos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do empregado doente ou acidentado, ressaltando que tal
direito seria viável somente após o disposto no artigo 170-A da Lei n° 5.172,
Código Tributário Nacional.
Em Decisão Judicial proferida pelo Juiz Federal Cleberson José Rocha, em 26 de
agosto de 2011, o mesmo ratificou a decisão emitida pelo juiz Ailton Schramm de
Rocha:
"No caso a compensação é para o futuro e sendo as contribuições incidentes
sobre a remuneração paga, estão abrangidas pela vedação de compensação pelo
art. 74 da Lei 9.430/96 e só podem ser compensadas com contribuições de
mesma espécie, a saber, aquelas previstas nas alíneas "a", "h" e "c" do parágrafo
único do art. 11 da Lei 8.212/91.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
12
De outro lado, considerando que a compensação será devida nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (art. 170 do
CTN e art. 89 da Lei 8.212/91), devem ser observadas as regras infralegais
relativas ao procedimento da compensação que, nos termos dos arts. 34 a 39, 44
a 47 e 70 a 71 da IN 900/2008, demandam prévia habilitação administrativa.
Sendo assim, correta a sentença que aplicou a regra do art. 170-A do CTN, não
merecendo provimento o recurso adesivo da parte impetrante neste ponto."
Desta forma, a Empresa desrespeitou a regra do art. 170-A do CTN, além da
decisão judicial que determinou aguardar o Trânsito em Julgado em relação a
rubrica: adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias, quando realizou
compensação desta rubrica.
A Empresa efetuou a compensação de valores correspondentes às rubricas Férias
e Salário Maternidade, descumprindo as decisões judiciais que consideraram tais
rubricas como salarial de contribuição previdenciária.
Reza o artigo 170-A do Código Tributário Nacional:
"Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp n" 104, de 10.1.2001)"
Observando-se assim, que as compensações só poderiam ser feitas após o
trânsito em julgado da sentença. Desta forma, a Empresa desrespeitou a regra do
art. 170-A do CTN, além da decisão judicial que determinou aguardar o Trânsito
em Julgado em relação a rubrica: adicional de 1/3 (um terço) constitucional de
férias, quando realizou compensação desta rubrica sabendo que não tinha o
direito naquele momento. A Empresa efetuou a compensação de valores
correspondentes às rubricas Férias e Salário Maternidade, descumprindo as
decisões judiciais que consideraram tais rubricas como salarial de contribuição
previdenciária
Dessa forma, o Administrador da PRONTO EXPRESS LOGISTICA LTDA, Sr. SÉRGIO
FRAGA FARIAS, responderá solidariamente pelo tributo devido à Receita Federal
do Brasil apurado nos processos acima identificados, consoante dispõe o
supramencionado ato legal.
Esta auditoria foi desenvolvida na modalidade fiscalização, tendo sido iniciado
através do MPF — Mandato de Procedimento Fiscal - fiscalização n°
0510100.2013.01129 código de acesso 11819289, com o Termo de Inicio
Procedimento Fiscal — TIPF entregue em 10/03/2014 através do qual foram
solicitados os diversos documentos a serem examinados durante o Procedimento
Fiscal.
Fica o sujeito passivo solidário CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata
os Auto de Infração lavrados na data de 11.12.2014, contra o sujeito passivo
PRONTO EXPRESS LOGISTICA LTDA. cujas cópias estão anexas com o presente
Termo
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
13
Como se vê, não há o apontamento concreto e individualizado dos atos que teriam
sido praticados por cada um dos responsáveis solidários.
Ainda sobre o tema, convém trazer ao presente voto, o Parecer PGFN/CRJ/CAT
55/2009, que aprecia a aplicabilidade do artigo 135 do CTN, sendo delineado nos seguintes
termos:
Trata-se de consulta formulada a este Procurador pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional a respeito da natureza da responsabilidade tributária dos
administradores – sócios ou não – das sociedades limitadas e das sociedades
anônimas, derivada da aplicação do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
2. O propósito da consulta formulada é, firmando a natureza da responsabilidade
derivada da aplicação do art. 135, III, do CTN, fixar, com segurança, as
consequências administrativas e processuais do reconhecimento dessa natureza.
As considerações referentes às sociedades limitadas e sociedades anônimas são
plenamente aplicáveis aos administradores da instituição autuada e, dentre as
conclusões apresentadas ao final do referido parecer, cumpre destacar:
106. Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do presente
Parecer:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de “gerente”
(administrador), e não da sua condição de sócio; b) A responsabilidade do
administrador, por força do art. 135 do CTN, na linha da jurisprudência do STJ, é
subjetiva e decorre de prática de ato ilícito; (...).
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive em
precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o “sócio” só
pode ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de gerência e se
tiver praticado ato ilícito no exercício dessa gerência, na forma do art. 135, III, do
CTN; (...).
Há precedentes no CARF que corroboram este entendimento em que os sócios são
responsabilizados exclusivamente pelos atos da pessoa jurídica sem a individualização da conduta,
como no caso do acórdão 9202-010.678, recurso especial, de 26/04/2023, Relator, João Victor
Ribeiro Aldinucci:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
ART. 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
Deve ser afastada a solidariedade dos sócios e administradores, quando
inexistente comprovação de violação de lei, contrato social ou estatutos, e
quando inexistente a individualização das condutas em relação a determinados
lançamentos.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
14
Trecho do voto:
Como se vê no relatório fiscal, a autoridade lançadora basicamente se fiou nas
condutas ilícitas perpetradas pela pessoa jurídica e na condição de
administradores dos sujeitos passivos, sem, todavia, atentar-se para a
pessoalidade do ato ilícito, o que viola o precedente acima, julgado sob o regime
da repercussão geral e de reprodução obrigatória pelos Conselheiros do CARF:
Ademais, a autoridade fiscal não comprovou o interesse comum dos sujeitos
passivos solidários no fato gerador, visto que, como já dito, fiou-se isoladamente
na ilicitude praticada pela pessoa jurídica e na circunstância de que os solidários
seriam seus administradores. Ora, o agente lançador acabou por ignorar que a
pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria e que o seu patrimônio não se
confunde com o patrimônio de seus sócios, acionistas, diretores, gerentes etc. As
pessoas jurídicas somente praticam seus atos através de seus representantes
legais, mas isso não quer dizer que as pessoas físicas sejam sempre solidárias ou
responsáveis. A admitir-se tal generalização, nem haveria necessidade do
regramento constante do citado art. 135.
A extensão da relação jurídico-tributária a uma determinada pessoa requer a
ocorrência de todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização
de todas as circunstâncias legais atinentes à solidariedade ou à responsabilidade.
Dito de outra forma, a solidariedade ou a responsabilidade pressupõem a regra
matriz de incidência e a regra matriz de solidariedade ou responsabilidade, cada
uma com seus pressupostos fáticos e seus sujeitos próprios (contribuintes,
solidários, responsáveis, etc), não tendo a autoridade fiscal logrado êxito em
demonstrar a existência dos pressupostos legais da solidariedade
Cita-se aqui também, trecho da Declaração de Voto contida no acórdão 2102-
003.786, de autoria do conselheiro, Yendis Rodrigues Costa:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta No que toca à sujeição passiva das
pessoas físicas, para reafirmar posição que já manifestei em outras ocasiões,
notadamente no Acórdão no 2102-003.544 – 2a Seção / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária, que:
“não é possível atribuir infração à lei, com o fito de promover a responsabilização
solidária, sem que antes se tenha identificado precisamente a conduta individual
caracterizadora da autoria, sem argumentos ou premissas de cunho genérico”.
Naquela oportunidade, estabeleci como premissas essenciais: (i) a identificação
da função efetivamente exercida pelo pretenso responsável; (ii) a individualização
da conduta com excesso de poderes ou infração normativa; (iii) o
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.308 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729576/2014-36
15
estabelecimento do nexo de causalidade entre o ato e a obrigação tributária; e
(iv) a apresentação de provas ou, no mínimo, indícios robustos que sustentem a
imputação.
No presente caso, a imputação limita-se a afirmar que “a Empresa efetuou a
compensação de valores correspondentes às rubricas Férias e Salário Maternidade, descumprindo
as decisões judiciais”. Tal narrativa não descreve ato ilícito específico, data, circunstâncias ou
conexão causal com o fato gerador, de cada sócio, tratando-se de presunção derivada do cargo. À
luz do art. 112, III, do CTN, a dúvida quanto à autoria deve ser resolvida em favor do acusado,
afastando-se a aplicação do art. 135, III.
Portanto, em que pese a possibilidade de os administradores da pessoa jurídica
serem responsabilizados solidariamente, não é possível atribuir infração à lei, com o fito de
promover a responsabilização solidária, sem que antes se tenha identificado precisamente a
conduta individual caracterizadora da autoria, sem argumentos ou premissas de cunho genérico
Por tal fundamento, afasta-se a responsabilidade solidária atribuída a Sergio Fraga
Farias, Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro e Leonado Pedreira Lapa de Barros.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por, a) por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte, não conhecendo dos argumentos que visam discutir a responsabilidade solidária da
empresa TPC Operadora Logístico Ltda e as verbas objeto da compensação em discussão no
processo judicial; e na parte conhecida, negar-lhe provimento; b) por dar provimento parcial aos
recursos voluntários dos coobrigados Sergio Fraga Farias, Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro e
Leonado Pedreira Lapa de Barros, exclusivamente para afastar a imputação da responsabilidade
solidária atribuída a referidos sócios.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1018
DF CARF MF
Original